Tribunal: TCU
Processo: 007.642/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TC 006.248/2017-9 convertido em TCE conforme determinação do item 9.2 do Acórdão 552/2019-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2817/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial originada de conversão de processo de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), sob o número TC Processo 006.248/2017-9 , por força do item 9.2 do Acórdão 552/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, a quem sucedo. Considerando que o suposto dano decorrente do reconhecimento de imparidade ( impairment ) em investimento da BNDESPar, ocorrido em junho de 2013, ultrapassa o marco temporal de dez anos sem qualquer notificação dos possíveis responsáveis, o que, de acordo com as Instruções Normativas TCU 71/2012 e 98/2024 (art. 6o, II) e com a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 3.879/2017 e 3.896/2022), compromete o exercício pleno do direito de defesa e evidencia a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da tomada de contas especial; considerando que, apesar disso, a então SecexEstatais propôs reiteradamente a citação e audiência dos responsáveis, posição que foi integralmente acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU à época; considerando, todavia e em caráter de obiter dictum , os fundamentos consolidados por esta Corte no TC Processo 002.101/2020-3 , segundo os quais a instauração de audiências ou citações após tão extenso lapso temporal é incompatível com a eficiência e a racionalidade processual, além de estruturalmente comprometida pela inviabilidade do exercício pleno da ampla defesa; considerando a similitude fática e jurídica entre a presente matéria e as operações analisadas nas representações derivadas do Acórdão 3011/2015-TCU-Plenário , envolvendo aportes do BNDES e BNDESPar ao grupo JBS, nas quais esta Corte não identificou prejuízos nem atos de gestão ilegítima tipificados no art. 58 da Lei 8.443/1992; considerando que esta Corte também reconheceu, nesses precedentes, que decisões do BNDES eram compatíveis com as diretrizes da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), e que flexibilizações de critérios ou divergências técnicas não configuram erro grosseiro ou dolo nos termos do art. 28 da LINDB; considerando que, aplicados esses parâmetros ao presente caso, não há elementos que indiquem favorecimento injustificado ou infração grave decorrente do reconhecimento da imparidade, que se deu por determinação dos normativos contábeis aplicáveis; considerando, por fim, que qualquer prosseguimento processual, incluindo citação ou audiência, seria manifestamente ineficiente, juridicamente inviável e incompatível com a segurança jurídica, diante do prejuízo irreversível ao contraditório e à ampla defesa; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, e 212 do RI/TCU; e art. 6o, II, das Instruções Normativas TCU 71/2012 e 98/2024, em arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1. Processo TC- Processo 007.642/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.248/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alan Adolfo Fischler (XXX.250.037-XX); Ana Paula de Sousa Soares (XXX.537.177-XX); André Soares Loureiro (XXX.635.937-XX); Armando Mariante Carvalho Junior (XXX.232.937-XX); Atvos Agroindustrial Participações S.a (08.842.690/0001-38); Barbara Henrique Oliveira de Souza (XXX.642.377-XX); Caio Marcelo de Medeiros Melo (XXX.763.691-XX); Carlos Eduardo de Siqueira Cavalcanti (XXX.891.167-XX); Claudio Bernardo Guimarães de Moraes (XXX.155.427-XX); Claudio Figueiredo Coelho Leal (XXX.703.740-XX); Eduardo Rath Fingerl (XXX.178.147-XX); Elvio Lima Gaspar (XXX.107.917-XX); Fabio Mendes Taranto (XXX.291.357-XX); Fabio Sotelino da Rocha (XXX.305.807-XX); Flavia de Paula Peixoto Pereira (XXX.222.257-XX); Hugo Ribeiro Ferreira (XXX.552.377-XX); Jorge Eduardo Martins Moraes (XXX.770.307-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Júlio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Laura Bedeschi Rego de Mattos (XXX.585.728-XX); Livia Gagliano Pinto Alberto Mortera (XXX.360.367-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luciene Ferreira Monteiro Machado (XXX.653.907-XX); Luiz Fernando Linck Dorneles (XXX.592.310-XX); Marcio Barbosa Wegmann da Silva (XXX.255.897-XX); Maria Isabel Rezende Aboim (XXX.012.797-XX); Mauricio Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Nelson Fontes Siffert Filho (XXX.209.607-XX); Rafael Pontes Feijo (XXX.164.817-XX); Regina Cely Rodrigues Silveira (XXX.050.097-XX); Renata Bastos Maccacchero Victer (XXX.899.207-XX); Renato Francisco Martins (XXX.028.737-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Selmo Aronovich (XXX.154.206-XX); Sergio André Porto Izidoro da Silva (XXX.469.087-XX); Sergio Eduardo Weguelin Vieira (XXX.591.067-XX); Sergio Foldes Guimaraes (XXX.873.977-XX); Sergio Leite Schmitt Correa Filho (XXX.423.657-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX); Yolanda Maria Melo Ramalho (XXX.387.187-XX); Álvaro Oliveira de Freitas (XXX.593.447-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Bndes Participações S.A.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Daniella Felix Teixeira (224.286/OAB-RJ) e Ana Carolina Alhadas Valadares, representando Fabio Sotelino da Rocha; Tais Guida Fonseca Guedes (156097/OAB-RJ), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Atvos Agroindustrial Participacoes S.a; Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Bndes Participações S.A.; Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155.278/OAB-RJ), representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.